Tribunal: TJMT
Processo: 1025423-14.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025423-14.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE POLIS RIBEIRO - CPF: 002.709.441-33 (APELANTE), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (APELADO), DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - CPF: 504.029.510-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
R.P.R
.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de
SIMPALA
LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A autora alegou ter sido induzida a contratar duas cotas de consórcio mediante promessa de contemplação garantida, pleiteando a anulação dos contratos, restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio; e (
ii
) avaliar a existência de dano moral
e material
indenizável pela frustração contratual alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência exige prova inequívoca da existência de promessa de contemplação imediata para que se reconheça a nulidade do contrato por
vício de consentimento, o que não se verifica nos autos, pois as mensagens juntadas não evidenciam garantia concreta e categórica nesse sentido.

A experiência prévia da autora com contratos de consórcio reforça a presunção de conhecimento da sistemática envolvida, fragilizando a tese de erro substancial ou dolo na contratação.

A ausência de conduta ilícita, violação objetiva de deveres contratuais ou prática comercial abusiva afasta o reconhecimento do dano moral, não sendo a frustração contratual, por si só, suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova inequívoca de promessa de contemplação garantida que tenha influenciado a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva impede o reconhecimento de dano moral
e material
decorrente da frustração contratual em contratos de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXII
; CC,
arts
. 138, 145, 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, 39, V, 46, 51, IV e 52; Lei nº 11.795/2008, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, RI nº 1019460-32.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.10.2023;
TJMT
, AC nº 1025025-86.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.03.2025; TJ-RO, Apelação Cível nº 7029224-66.2023.8.22.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, j. 06.08.2024; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.006290-0/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE POLIS RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão Contratual
ajuizada em desfavor de
SIMPALA
LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LT
D
A
.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação alegando ter sido vítima do "golpe do consórcio" mediante promessa de rápida contemplação, configurando vício de consentimento por erro substancial e dolo. Requer
, por todo o exposto
, a anulação dos contratos com restituição imediata dos valores e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, arguindo preliminar de impugnação à concessão da assistência gratuita e, no mérito, sustentando ausência de dialeticidade do recurso e a regularidade dos contratos celebrados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V
O
T
O (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita ao Autor/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar
ser
ônus
de quem impugna
provar a condição financeira suficiente da parte que
beneficiária d
a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
expôs argumentos genéricos sem trazer, ainda que mínimos,
elementos que desconstituíssem a alegação d
a
Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...)
TJ-SC
- APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
”

Portanto,
deve-se manter a concessão do benefício
concedida na origem
, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pelo Apelante
Rosimeire Polis Ribeiro
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu
pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,

REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE POLIS RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão Contratual
ajuizada em desfavor de
SIMPALA
LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LT
D
A
.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, alegando ter sido ludibriada com promessa de fácil contemplação em dois contratos de consórcio firmados com a requerida, o primeiro em 18/03/2021 no valor de R$ 45.000,00 e o segundo em 24/02/2022 no valor de R$ 50.000,00, sendo que este último teria garantia de contemplação em prazo máximo de três meses.

A parte ré, por sua vez, ao apresentar a contestação, impugnou o valor da causa e a justiça gratuita, alegou carência de ação e sustentou que comercializa apenas cotas não contempladas, com devolução dos valores somente após o encerramento do plano, negando qualquer ato ilícito.

O MM. Juízo de origem julgou improcedente a demanda,
nos seguintes termos:

“
[...]
Do mérito:

Cabível o julgamento antecipado da lide, conforme estabelece o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão seja de direito e de fato, as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento do pedido.

A requerente visa a resolução dos contratos de consórcio e a restituição dos valores pagos, bem como indenização de ordem moral, sob a alegação de que foi ludibriado com a promessa de contemplação imediata.

Arelação jurídica havida entre as partes é de consumo, pois a requerente é destinatária final do produto oferecido pela requerida, qual seja, comercialização e administração de cotas de consórcio (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).Além disso, se tratando de contrato de adesão, as cláusulas contratuais são previamente estipuladas pela parte vendedora, o que implica em desvantagem ao consumidor, ensejando a aplicação das normas consumeristas.

Com efeito, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.

Entretanto, verifico que os instrumentos contratuais assinados pela requerente dispõem de forma clara que se
tratam
de aquisições de cota de consórcio, com duração do grupo de 80 meses, visando a aquisição de veículo.

A própria denominação dos contratos é clara de que se trata de adesões e participação em grupo de consórcio (ids. 137875401/131875402). Ademais, é de conhecimento médio que, em contratos desta natureza, não se permite contemplação nos moldes alegados pela autora, haja vista que a contemplação apenas ocorre mediante sorteio ou lances, em assembleias (art. 22, § 1º da Lei 11.795/2008).

Outrossim, as conversas deWhatsAppnão indicam que a requerente foi induzida a erro ou que houve qualquer tipo de promessa de contemplação com prazo para ocorrer.

Dessa forma, não prospera a tese de que a requerente teria sido ludibriada, mediante a promessa de que a cota do consórcio seria contemplada, ainda que sob a ótica do código
consumeirista
.

Assim, diante do não reconhecimento de fraude que pudesse amparar a pretensão da requerente, não se pode imputar à requerida a culpa pelo desfazimento do negócio.

Por fim, ante a inocorrência de ato ilícito, não comporta guarida os pleitos de indenização por danos morais, pois ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil da requerida. Isso porque, não restou demonstrada a ilicitude da conduta da requerida, bem como não há prova de que a parte autora suportou qualquer lesão a sua personalidade, que possa justificar a pretensão de indenização por danos morais constante da peça vestibular.

Outrossim, em relação à alegação da requerida, de que a requerente deve arcar com o pagamento da cláusula penal, razão não lhe assiste. Isso porque, a aplicação da cláusula penal está condicionada à demonstração de que a saída do consorciado prejudicou o grupo, o que não ocorreu no presente caso. A propósito:

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é
beneficiário
da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
[...]
”

Irresignada, a
apel
a
nte

alega,
em síntese, que foi vítima do conhecido "golpe do consórcio", com promessa expressa de contemplação rápida e garantida, configurando vício de consentimento por erro substancial e dolo, requerendo a concessão da justiça gratuita, a anulação dos contratos com restituição imediata dos valores e indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso em apreço, impõe-se reconhecer que a análise probatória empreendida pelo juízo singular não detectou elementos suficientes para comprovar a alegada promessa de contemplação garantida.

Embora a recorrente invoque conversas via
WhatsApp
como prova da propaganda enganosa, a leitura atenta desses diálogos não revela compromissos categóricos quanto ao prazo de contemplação que pudessem viciar o consentimento.

As expressões utilizadas pelos prepostos da ré, ainda que possam ter criado expectativas na consumidora, mantiveram-se dentro dos parâmetros de orientação comercial sem extrapolar para garantias incompatíveis com a sistemática
consorcial
.

Ademais, verifica-se que a apelante possuía experiência prévia com contratos de consórcio, tendo aderido ao primeiro grupo em março de 2021 e ao segundo em fevereiro de 2022, circunstância que reforça seu conhecimento sobre o funcionamento do sistema. Tal elemento, embora não impeça per si a configuração de vício de consentimento em novo ajuste, deve ser considerado na avaliação da verossimilhança das alegações sobre eventual indução em erro.

A jurisprudência consolidada d
os
Tribunais Pátrios é no sentido de
que a prova da propaganda enganosa em contratos de consórcio deve ser inequívoca, demonstrando-se claramente a promessa de contemplação em prazo certo e sua influência determinante na manifestação de vontade do consumidor. Na espécie, os elementos probatórios não atingem esse patamar de certeza exigido para desconstituir negócios jurídicos validamente celebrados.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE IPHONE 12 PRO NA LOJA VIRTUAL DA RECORRIDA - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consumidora que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrida, alegando alteração do valor ofertado pelo produto, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (
art
. 333, I do CPC). 2. Para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia que não é o caso.
3 .
Outrossim, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela reclamada. 4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação
pretendida.
Não sendo caso de dano moral in
re

ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
6.
Recurso conhecido e improvido
.
”
(TJ-MT - RI: 10194603220218110003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

“
Apelação cível. Rescisão contratual. Consórcio.
Nulidade .
Inexistente. Dialeticidade. Cerceamento de defesa. Não
configurada .
Propaganda enganosa. Ausência de provas. Recurso não provido. Para caracterização do vício de vontade ou consentimento, deve ficar demonstrada que a vontade do contratante foi manifestada de maneira defeituosa por influência exterior, sendo o erro provocado dolosamente por
outrem .
A mera alegação da existência do vício de vontade decorrente de propaganda enganosa é insuficiente para a declaração de nulidade de contrato, sendo necessária a demonstração mínima do fato alegado.
”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL:
70292246620238220001, Relator.: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de Julgamento: 06/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. 1. Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do
consumidor.
2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
”

(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

No que tange
à restituição dos valores pagos, também não assiste razão à apelante
, pois,
não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste fundamento jurídico para se acolher pedido de devolução de valores.
Com efeito, a
simples frustração da expectativa de contemplação não constitui, por si só, conduta ilícita.

No tocante aos danos morais, a mera frustração de expectativas contratuais, desacompanhada de conduta abusiva ou lesiva à dignidade da pessoa, não configura dano extrapatrimonial indenizável.

O aborrecimento decorrente do desfazimento de negócio jurídico, ainda que cause dissabores, enquadra-se nos percalços ordinários da vida em sociedade, não alcançando o patamar de lesão moral reparável.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE POLIS RIBEIRO
, mantendo
inalterada
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025